Tribunal: STF
Processo: MS 24168
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-01
Data de publicação: 2002-08-01

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INTERESSE
SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA DE IMÓVEL RURAL. ALEGADAS
IRREGULARIDADES NO PROCESSO EXPROPRIATÓRIO. IMPUGNAÇÃO DAS
CONCLUSÕES DE LAUDO TÉCNICO DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E
REFORMA AGRÁRIA - INCRA.
                As nulidades apontadas quanto à prévia notificação da
 vistoria que
classificou o imóvel como "grande propriedade improdutiva" e à
 ausência de
comunicação, à proprietária, de tal classificação restam
 descaracterizadas pelos
próprios documentos que acompanharam a impetração.
               A tentativa de revisão do laudo do INCRA, mediante
 comparação com
outro, elaborado por empresa contratada pela impetrante, refoge à via
 processual
do mandamus, não aberta à ampla dilação probatória. Precedente.
              Mandado de segurança indeferido.